Tribunal: TJDFT
Processo: 0702540-46.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES CONEXAS. JULGAMENTO EM CONJUNTO. AÇÃO DE COBRANÇA E AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DUPLICATAS MERCANTIS. AUSÊNCIA DE ACEITE. TRANSMISSÃO POR CESSÃO DE CRÉDITO. MERCADORIAS DEVOLVIDAS. RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL DESFEITA. CONFISSÃO DA CEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. Para que a que a duplicata seja exigível, nos termos do art. 15, da Lei no 5.474/68, deve constar do título o aceite do sacado. Em caso negativo, é imprescindível a prova documental da entrega e recebimento da mercadoria, seguindo as regras da cessão civil.

2. Havendo a transmissão do título por cessão de crédito, diversamente do que ocorre com o endosso cambial, torna-se possível a discussão da causa subjacente, nos termos do art. 294 do CC, podendo o devedor alegar exceções pessoais em face da empresa de factoring.

3. Viciosa a compra e venda comercial e obtida a declaração judicial da inexigibilidade das prestações dela decorrentes, desaparece a causa fundamental válida para balizar o saque das duplicatas. Nesse passo, cabia à NASA SECURITIZADORA a prova do fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, conforme o disposto no art. 373, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

4. A ação declaratória, além de guardar conexão com a ação de cobrança, tem relação de prejudicialidade. Nesse caso, o sacado pode invocar as exceções pessoais que possuía junto ao sacador frente ao cessionário do crédito.

5. As duplicatas mercantis não possuíam causa subjacente válida a legitimar a cobrança, por decorrer de negócio cancelado. Por corolário, se o negócio não foi cumprido e as mercadoria foram devolvidas, não há que se falar em exigibilidade das duplicatas cobradas pela empresa de factoring.

6. Apelação conhecida e desprovida.